Tribunal: CARF
Processo: 13502.000879/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000879/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.775 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No
02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. EFEITO RETROATIVO.
No caso em tela, considerando que o contribuinte exercia desde o início
atividade vedada às empresas optantes pelo Simples Nacional, a exclusão deve
produzir efeitos a partir do ingresso no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000879/2010-61
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000879/2010-61

Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/CCI no 0005/2011,
por meio do qual a autoridade administrativa excluiu o contribuinte em epígrafe do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) com efeitos a partir de 01/07/2007.
A razão para a exclusão foi o exercício de atividade vedada conforme listagem
abaixo:
Situação Excludente: Atividades econômicas constantes do Anexo I da Resolução
CGSN n° 6, de 18 de junho de 2007 - Códigos previstos na CNAE impeditivos ao
Simples Nacional:
- Código 7490-1-99: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não
especificadas anteriormente;
- Código 8550-3-02: Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
piso que trata das alegações lançadas na manifestação de inconformidade:
DO RECURSO
A interessada, tendo conhecido do ADE/DRF/CCI No 0005, de 31 de março de 2011
(fl.18), supradito, em 15/04/2011 (cfr. cópias da COMUNICAÇÃO DRF/CCI/Saort No
0198/2011 de fl.21 e do AR de fl.22), e restando, todavia, irresignada com o feito fiscal,
protocolizou na DRF/CCI/BA, em 09/05/2011, sua manifestação de inconformidade de
fls.23/39, instruída com a documentação de fls.40/116, onde declara que:
DOS FATOS
• Foi constituída em 12/01/2005 tendo como atividade o comércio varejista de
máquinas, equipamentos materiais de informática e produtos artesanais; atividade de
intermediação, agenciamento de serviços, desenhos artísticos e projetos arquitetônicos;
prestação de serviços de processamento de dados a empresas privadas e/ou órgãos
públicos e locação de mão de obra;
• Em 01/03/2005 foi redefinido seu objeto social através da primeira alteração de seu
Contrato Social passando suas atividades para comércio varejista de máquinas;
equipamentos e materiais de informática; processamento de dados; serviços de
microfilmagem; filmagem de festas e eventos; pesquisa de mercado e opinião pública;
serviços administrativos para terceiros; processos seletivos e concursos públicos;
atividade de intermediação e agenciamento de serviços e, atividade de assessoria em
gestão empresarial, cópias em anexo;
• Em julho de 2007 pediu sua entrada no Simples Nacional e foi aceito pela SRFB,
passando, assim a ser regida pelo mencionado regime tributário e recolhendo todos seus
impostos com ênfase nas atividades de comercialização de produtos de informática,
organização de eventos e apoio educacional às Prefeituras, notas fiscais em anexo;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000879/2010-61

• É necessário esclarecer que entrou para o Simples Nacional tendo em vista ampla
divulgação do Governo Federal que estimulou as micro e pequenas empresas no sentido
de uma maior geração de emprego bem assim renda para o Pais;
• Desde sua adesão a este regime tributário a Receita Federal não apresentou qualquer
impedimento ou inconformismo quanto à sua adesão ao Simples Nacional, embora já
tivesse consignado no seu Contrato Social algumas das atividades que agora foram
consideradas como impeditivas, no entretanto foi surpreendida com o DESPACHO
DECISÓRIO DRF/CCI no 0038 que a excluiu do dito regime, e de forma retroativa a
01/07/2007, por exercer atividades impeditivas.
DO SEU INCONFORMISMO
• O seu maior inconformismo é o de ter sido excluída do Simples Nacional com data e
efeito a partir de 1o de julho de 2007, tendo em vista não ter aderido ao dito sistema de
má fé;
• A retroatividade é um princípio previsto na Constituição que zela pela segurança
jurídica do direito, ou seja, a lei não retroage para atingir fatos passados, salvo no
direito penal, assevera, para beneficiar o réu; e assim, seria um caos a punição de todos
aqueles que infringiram a lei antes mesmo que ela existisse;
• O ato administrativo consubstanciado na decisão, da qual ora se recorre, desrespeitou
os princípios constitucionais garantidores da segurança jurídica, acrescenta ainda, que o
tal ato desrespeitou, além do mais, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa
julgada, trazendo, outrossim, como exemplos, decisões do Supremo Tribunal Federal a
respeito do tema enfocado, no sentido de reforçar sua tese.
DO INCONFORMISMO QUANTO À EXCLUSÃO DO SIMPLES
• Por meio de cópias das notas fiscais, em anexo, faz prova de que executa serviços de
instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática, venda
de computadores e periféricos, apoio educacional às Prefeituras Municipais e a
prestação de outros serviços que não foram objeto de vedação expressa nas leis do
Simples Nacional, assim, Leis Complementares nos 123/2006 e 127/2007, razão porque
não aceita ter sido excluída desta sistemática de tributação;
• É necessário assegurar-lhe o direito de fazer prova de que pode permanecer no
Simples Nacional, sendo assim importante que os argumentos trazidos nesta
manifestação sejam analisados com imparcialidade.
DA IMPORTÂNCIA DA SUA MANUTENÇÃO NO SIMPLES NACIONAL
• As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte do Brasil vêm passando por
sérios problemas, especialmente financeiros, gerados inicialmente pelo colapso do
sistema financeiro americano, que logo contaminou todos os continentes, chegando ao
Brasil em forma de "marolinha" e posteriormente assumindo proporções de "tsunami";
• Nossas micros e pequenas empresas, além de passarem pelo sufoco que o mercado já
vem lhes dando, ainda tem que sofrer pelas maldades legislativas a elas direcionadas,
como por exemplo, sua exclusão do Simples Nacional pela interpretação equivocada do
Agente Tributário de que atividade empresarial exercida não se adequa aos fundamentos
da lei geral da pequena empresa;
• Prevendo as possíveis dificuldades que às micros e pequenas empresas pudessem
passar, a Constituição Federal do Brasil de 1988 estabeleceu princípios que devem ser
seguidos pelos legisladores de todos os níveis da federação, especialmente quanto ao
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000879/2010-61

tratamento favorecido, diferenciado e simplificado destinado às microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme podemos extrair dos artigos 170, inciso IX, e 179,
aproveita, pois, o ensejo, e os transcreve, à guisa de robustecer sua explanação; (grifo da
interessada)
• Em síntese, assevera, o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno
porte, pois, é princípio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado
e simplificado para elas; (grifo da interessada)
• O ensejo de manifestar o seu inconformismo igualmente lhe deu oportunidade de
postular que, além do que foi dito, outro princípio constitucional está sendo violado, o
da hieraraquia das leis para tanto transcreve o art. 59,incisos I a VII, e parágrafo único
da C. F. B./1988; (grifo da interessada)
• Menciona, outrossim, que o art. 17, inciso V, da Lei Complementar 123/2006, que
como expõe, “institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte” é
inconstitucional, pois determina que o empresário que se encontrar em débito com o
Instituto do Seguro Social (INSS) ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, e cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá ingressar ou
permanecer nesta condição favorecida, diferenciada e simplificada que a Constituição
Federal reservou às empresas de pequeno porte, acrescenta, ainda, que na mesma senda
vão os art.3o, inciso II, alínea “d” e o art. 5o, inciso I, ambos da Resolução CGSN
no15/2007; (grifo da interessada)
• Ora, considerando a complexidade do ambiente econômico que as empresas de
pequeno porte estão inseridas, é inconcebível achar que as micros e pequenas empresas
não pudessem sofrer de problemas financeiros como quaisquer outras empresas, isso
seria utópico, acrescenta, e além da razão, assim, as microempresas e as empresas de
pequeno porte, com certeza, sofrem ainda mais as conseqüências de qualquer crise do
que as demais;
• Além da inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional das micro e pequenas
empresas por falta de pagamento de tributos, a LC 123/06 trouxe consigo outro artigo
inconstitucional, tratase do art. 29, incisos IX e X, transcreve, pois, o dispositivo legal
invocado, que trata da exclusão do Simples Nacional (Capítulo IV, Seção VIII Da
Exclusão do Simples Nacional);
• Assim, em poucas palavras, tal qual exigir que o microempresário ou o empresário de
pequeno porte não possa estar inadimplente com seus tributos junto ao INSS, às
Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, é exigir dele sempre uma saúde
financeira dentro dos padrões estabelecidos pelo art. 29, incisos IX e X;
• A L.C. no 123/2006, bem como a sua antecessora, a Lei 9.317/1996, não foram criadas
para resolver os problemas de fluxo de caixa das microempresas e das empresas de
pequeno porte, mas sim, foram criadas para regulamentar o que estava disposto na
Constituição Federal de 1988;
• A exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples Nacional,
impondolhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de tributação, Lucro
Presumido ou Real, viola outro princípio constitucional, o da capacidade contributiva,
pois, estas sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional; (grifo da
interessada)
• Caso as micro e pequenas empresas sejam realmente excluídas do Simples Nacional
pelos motivos já mencionados, causará um problema social enorme a nível Brasil, pois,
como é sabido, as referidas empresas movimentam valores significativos do PIB
brasileiro, bem como são grandes empregadoras de mão-de-obra, e só conseguem
coexistir com as médias e grandes empresas, tendo um tratamento tributário favorecido,
como é o caso do regime tributário, em tela;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000879/2010-61

• Caso essas empresas deixem de ter o referido benefício, não mais existirão, ou pior,
migrarão para a informalidade, pois, não conseguirão competir (ainda de forma
desigual) com as médias e grandes empresas, traz, então, à colação, no intuito de
reforçar o seu entendimento, trecho de recente jurisprudência firmada pelo Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul;
• Então, a nossa exclusão do Simples Nacional, já que nossa atividade econômica é
impeditiva ao ingresso ou mesmo permanência neste regime tributário, constitui
flagrante injustiça porque uma atividade proibida ao sistema não pode ser determinante
para sua exclusão em face de outras atividades por nós exercidas estarem inseridas
dentre as 28 atividades incluídas no Super Simples, como os serviços de instalação,
manutenção e reparação de máquinas de escritórios e de informática, etc;
• Por todos os motivos alegados supra, é de se frisar, que é inconstitucional excluir as
microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela falta de
pagamento de tributos ou pelo exercício de uma atividade impeditiva, como dito,
quando outras são permissíveis, constitui uma grande injustiça, pois, não era este o
espírito constitucional destinado para esse tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele
condições de se desenvolver e crescer, cumprindo com sua função social; (grifo da
interessada)
DOS ANTECEDENTES PRETORIANOS
• Constata-se, desta forma, que o ADE exarado pela DRF é ilegal, ao pretender nos
proibir em participar do Simples Nacional na qualidade de pequena empresa, e
principalmente ao retroagir a exclusão ilegal a partir de 1o de julho de 2007, violando
princípios constitucionais da segurança jurídica, da lealdade e da boa fé.
DO PEDIDO PRINCIPAL
• Ante o exposto espera seja acatada a manifestação de inconformidade ao mesmo
tempo em que aguarda seja declarado nulo, de pleno direito, o feito fiscal, na forma da
legislação supracitada.
Termos em que
Pede deferimento.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 12-64.730 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I – DRJ/RJI recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA.
Falta competência à autoridade administrativa para se pronunciar a respeito da
conformidade de lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, com os preceitos da
Constituição, que atribui esta função ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000879/2010-61

Mantém-se a exclusão do Simples Nacional, quando a empresa faz constar na sua
CNAE, integrante da ficha cadastral de seu CNPJ, qualquer atividade econômica
impeditiva a esta modalidade de tributação, ainda que de forma secundária.
EXCLUSÃO. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, onde atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde determinada
data passada, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da
irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e
data dos fatos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão essencial apontada pela autoridade julgadora a quo para a decisão de
improcedência foi a manutenção de atividade vedada no cadastro CNPJ, conforme se pode
verificar no seguinte excerto:
A interessada alega, em sua manifestação de inconformidade de fls.23/29,
preliminarmente, que em 01/03/2005 foi redefinido seu objeto social através da primeira
alteração de seu Contrato Social passando suas atividades para comércio varejista de
máquinas; equipamentos e materiais de informática; processamento de dados; serviços
de microfilmagem; filmagem de festas e eventos; pesquisa de mercado e opinião
pública; serviços administrativos para terceiros; processos seletivos e concursos
públicos; atividade de intermediação e agenciamento de serviços e, atividade de
assessoria em gestão empresarial, e para tanto, anexou cópias aos autos.
No entanto, como se verifica mediante pesquisa, previamente levada a efeito às
fls.12/14, e constante do DESPACHO DECISÓRIO DRF/CCI no 0038, de 31 de março
de 2011(fls.15/17), vê-se de forma clara, no CADASTRO SINCRONIZADO
NACIONAL, que houve, realmente, alteração das atividades Principal e Secundária,
para;
Código CNAE Principal, 47.512/ 00, CNAE não encontrado, e CNAE Secundária:
1- 62.015/ 00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
2- 74.901/ 99 Outras atividades profissionais, científicas técnicas não especificadas
anteriormente;
3 – 85.503/ 02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
[...]
É de se acrescentar, ademais, que na alteração contratual registrada na JUCEB em
25/05/2007 (fl 54) constam, também as seguintes atividades como partes do seu objeto
social, que são igualmente impeditivas ao Simples Nacional (classificações na CNAE
2.0 – 74901/ 04 e 85503/ 02) :
Atividade de intermediação e agenciamento de serviços ;
e Atividades de assessoria em gestão empresarial .
[...]
Do supradito e demonstrado, resta bem esclarecida e ratificada a questão quanto ao
impedimento com o qual a interessada se deparou, para recolher os seus impostos e
contribuições por este regime tributário, e estendendo a situação exposta, se tornam,
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000879/2010-61

igualmente improfícuas, sendo, assim, incapazes de socorrêla, no caso presente, todas as
notas fiscais de serviços prestados, por ela juntadas aos autos (fls.99/116)
Inconformado com a decisão primeva, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte insurgiu-se tão somente contra a retroação dos efeitos da
exclusão para a data de 01/07/2007, conforme se pode verificar no seguinte trecho:

Segundo a recorrente, considerando que não houve alteração das atividades que
eram exercidas, a exclusão a posteriori implicaria mudança do critério jurídico da administração
tributária e, desta forma, somente poderia gerar efeitos prospectivos a teor do disposto no artigo
146 do Código Tributário Nacional.
Os efeitos retroativos da exclusão do Simples Nacional feririam a irretroatividade
das normas, o direito adquirido, a capacidade contributiva e a vedação ao confisco.
Ao final, o recorrente pugnou pela insubsistência da ação fiscal e pelo
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em essência, era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto na relatório acima, trata-se da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, desde 01/07/2007, ou seja, desde a instituição do regime simplificado
nacional, em razão do exercício de atividades vedadas pela Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000879/2010-61

Na manifestação de inconformidade, o contribuinte chegou a contestar o exercício
de atividade vedada. Para dar suporte às suas alegações chegou a juntar algumas poucas notas
fiscais (não sequenciais, emitidas sem respeito à ordem cronológica).
Contudo, no recurso voluntário, o contribuinte aquiesceu expressamente com o
exercício de atividade vedada que lhe havia sido imputado pela RFB. Cito novamente suas
palavras:
In casu, a Recorrente encontra-se em situação de vedação à permanência no
Simples desde 01.07.2007, no entanto, continuou efetuando recolhimentos pela
sistemática do Simples, sem que a Receita Federal tomasse qualquer providência até
março de 2011. (grifei)
Como consequência, a única matéria posta para exame no presente julgamento de
segunda instância é a irresignação do contribuinte com a aplicação retroativa dos efeitos da
exclusão de ofício.
Inicialmente, diante das alegações de cunho principiológico esgrimidas na peça
recursal, impende salientar que as autoridades fiscais, bem como as autoridades julgadoras
administrativas, não podem deixar de aplicar a norma legal em razão de considerações atinentes
a inconstitucionalidade da lei tributária. É o que preconiza a Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E, no mérito, tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar.
De fato, segundo disposto nos artigos 5o e 6o da Resolução CGSN no 15/2007, a
exclusão de contribuinte que exerça atividade vedada quando do ingresso no Simples Nacional
deve produzir efeitos desde o momento da opção por este regime tributário simplificado:
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
XI - for constatado, quando do ingresso no Regime do Simples Nacional, que a ME ou a
EPP incorria em alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.
[...]
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
VII - a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses
previstas nos incisos XI e XII do art. 5o.
Portanto, de acordo com a legislação de regência, a exclusão deveria produzir
efeitos desde o ingresso no Simples Nacional, ou seja, no caso, desde 01/07/2007.
Em relação aos efeitos retroativos do Ato Declaratório Executivo, não é demais
ressaltar que a apuração tributária simplificada que caracteriza o Simples Nacional insere-se no
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000879/2010-61

contexto da sistemática do lançamento por homologação de que cuida o artigo 150 do Código
Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com a sistemática do lançamento por homologação, deve o sujeito
passivo fazer a opção pelo Simples Nacional, apurar os débitos devidos de acordo com o regime
escolhido e antecipar os pagamentos sem prévio exame da administração tributária. Tais atos
ficam sujeitos à revisão por parte da fiscalização pelo prazo decadencial.
Neste diapasão, a norma que trata da exclusão de ofício – no caso de exercício de
atividade vedada desde o início – determina que a exclusão produza efeitos a partir do momento
do ingresso no Simples Nacional, conforme citado acima.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital